Tribunal: TJES
Processo: 5003517-80.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003517-80.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELISVOLMAR COUTINHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003517-80.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RECORRIDO: ELISVOLMAR COUTINHO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
IPAJM
em face da r. sentença de ID 17520174, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
declarar a ilicitude da suspensão dos proventos do autor sem prévia notificação pessoal;
(ii)
condenar o réu ao pagamento de
R$ 197,24
a título de danos materiais (juros de cheque especial); e
(iii)
condenar o réu ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais.

Na origem, o autor narra que realizou a prova de vida presencial (1ª etapa do recadastramento) em agosto de 2024, mas teve seus proventos suspensos em outubro/2024 por não ter realizado a atualização cadastral online (2ª etapa), exigência nova da Portaria 013-R/2023.
Alega que não foi notificado pessoalmente sobre a pendência ou sobre a suspensão, o que lhe causou transtornos financeiros e abalo moral.

Irresignado, o Recorrente IPAJM interpôs recurso inominado e, em suas razões recursais, sustenta: i) a estrita legalidade e publicidade dos atos; ii) inexistência de ato ilícito; iii) inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a tese central do Recorrente é de que a publicação da Portaria 013-R/2023 no Diário Oficial seria suficiente para dar ciência ao administrado e legitimar a suspensão do benefício, contudo,
tal argumento não prospera,
pois

embora a Administração Pública esteja adstrita ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), a interpretação da norma infralegal (Portaria) não pode se sobrepor às garantias constitucionais do
devido processo legal substancial
, do
contraditório
e da
ampla defesa
(art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

No caso em tela, o autor demonstrou boa-fé e diligência ao comparecer presencialmente ao banco para realizar a "prova de vida" (1ª etapa). Ou seja,
a Administração tinha ciência inequívoca de que o segurado estava vivo
, de modo que a suspensão do benefício se baseou puramente na falta da etapa "burocrática" (atualização de dados online).

Nesse caso, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ firma o entendimento de que a suspensão de verba de natureza alimentar (como aposentadorias e pensões) exige, indispensavelmente, a
prévia notificação pessoal
do beneficiário para que exerça seu direito de defesa ou regularize a pendência.

A mera publicação em Diário Oficial é ficta e insuficiente para atingir a finalidade de cientificar o idoso/segurado sobre a iminente privação de sua subsistência.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
BENEFÍCIO. SUSPENSÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. Ausente o prequestionamento da matéria relativa à tutela, porquanto não apreciada pelo julgado recorrido, explícita ou implicitamente, e opostos os embargos declaratórios, que foram rejeitados, inviável o conhecimento do especial (súmulas 282 e 356/STF).
2. Resulta incorreta a suspensão de benefício previdenciário, sob suspeita de concessão indevida, sem a realização de prévio processo administrativo em que fiquem assegurados ao beneficiário os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes. (STJ – Resp 326621/MG, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/02/2002. Data de Publicação: DJe 04/03/2002)

Ao suspender o pagamento de quem já havia feito a prova de vida, sem enviar uma carta, e-mail ou mensagem direta alertando sobre a pendência da 2ª etapa, o Recorrente agiu com
abuso de direito
e violou a confiança legítima do administrado.

Em relação ao dano moral, o Recorrente alega que a situação configurou "mero aborrecimento", todavia, analisando os autos, observo que o referido argumento recursal não merece prosperar, isso porque, estamos diante de verba de
caráter alimentar
, sendo a privação injusta dos proventos de aposentadoria, ainda que temporária, comprometendo, ainda, a subsistência básica do segurado e de sua família, gerando angústia, insegurança e humilhação que ultrapassam, em muito, o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a suspensão indevida de benefício previdenciário gera
dano moral presumido (
in re ipsa
)
, dispensando a prova do sofrimento psíquico, pois o dano decorre da própria gravidade do fato (privação de alimentos), assim decidiu a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais:

Não pode o Judiciário penhorar verbas de natureza alimentar (salários e proventos), nem, tampouco, a administração. Que dirá da simples interrupção do pagamento por falha administrativa, sem causa jurídica nem processo administrativo? [...] É possível, em tese, a contraprova por parte do réu no sentido de demonstrar que o autor não sofreu abalo algum com a privação como, por exemplo, no caso de possuir outra fonte de renda cujo valor por si só é suficiente para as despesas ordinárias de manutenção. Mas isso é ônus do réu. (TNU - Processo nº 2006.83.00.50.7047-0.1).

Quanto ao valor arbitrado (
R$ 3.000,00
), entendo que o Juízo
a quo
agiu com ponderação e razoabilidade. O montante não é exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de não servir à função pedagógica-punitiva de desestimular a Autarquia a repetir tal conduta negligente (falha no dever de informar/notificar).

No tocante ao
dano material
, restou comprovado nos autos (ID 17520153) que a utilização do cheque especial e o consequente pagamento de juros (
R$ 197,24
) decorreram diretamente da falta de depósito dos proventos na data correta. Portanto, presente o nexo causal, é dever do Estado recompor o patrimônio do servidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)